Tribunal: TJES
Processo: 5016189-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016189-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIANE APARECIDA CORREA DIAS LYRIO
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Viviane Aparecida Correa Dias Lyrio contra decisão que indeferiu tutela provisória nos autos de ação ajuizada contra Bradesco Saúde S. A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S. A., visando à suspensão de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo, sob alegação de aumento abusivo. A agravante sustenta que os reajustes ultrapassaram os percentuais autorizados pela ANS e que os valores cobrados são superiores àqueles divulgados pelos próprios réus em seus canais oficiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender reajuste aplicado em plano de saúde coletivo, à luz da alegação de abusividade no aumento da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ admite o reajuste de mensalidade em contratos coletivos de plano de saúde com base na sinistralidade e na variação de custos, desde que embasado em estudos técnico-atuariais, independentemente de autorização prévia da ANS, cuja atuação é meramente fiscalizatória nesses casos.

4. A mera comparação com os tetos da ANS para planos individuais e com valores divulgados na internet não é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a abusividade dos reajustes aplicados em contrato coletivo.

5. A análise da legalidade ou não dos reajustes demanda dilação probatória para aferição da proporcionalidade dos índices e da observância à boa-fé objetiva, sendo, portanto, incompatível com o juízo próprio das tutelas de urgência.

6. Inexistem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos reajustes, que foram fundamentados pela operadora com base na sinistralidade, variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e mudança de faixa etária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É admissível o reajuste de mensalidade em plano de saúde coletivo por variação de sinistralidade e custos, desde que respaldado em estudos técnico-atuariais, independentemente de autorização prévia da ANS.

2.
A alegação de abusividade em reajuste de plano coletivo não pode ser acolhida com base apenas em comparações unilaterais ou índices da ANS aplicáveis a planos individuais.

3.
A verificação de eventual desequilíbrio contratual em reajustes de plano coletivo demanda instrução probatória, sendo incabível sua análise em sede de tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016189-32.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: VIVIANE APARECIDA CORREA DIAS LYRIO.

AGRAVADAS: BRADESCO SAÚDE S. A. E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

V
iviane Aparecida Correa Dias Lyrio
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 50884810 (PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação contra aumento abusivo de plano de saúde” que ajuizou contra
Bradesco Saúde S. A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S. A.

Nas razões do recurso (id 10337002) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “simplesmente por operação aritmética, partindo-se do início do contrato da recorrente, teríamos o valor de R$1.448,74 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), quando, agora, é cobrada a importância de em 20/07/2024, R$3.276,78 (três mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), comprovando-se a abusividade da conduta dos réus e os reajustes totalmente fora da proporcionalidade e percentuais máximos fixados pela ANS”; e 2) “Os próprios réus, em seus sítios na Internet, afirmam, conforme traz a recorrente em anexo (docs. 01), um valor cobrado mensalmente de planos de saúde do gênero da recorrente, de R$1.478,92 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), que estaria dentro da capacidade de pagamento da recorrente”.

Requereu
atribuição de “efeito suspensivo ativo” e provimento do recurso para que seja “concedida a tutela de urgência (antecipação de tutela) para que sejam notificadas as rés para que exijam [...] a prestação mensal máxima permitida pela ANS, que, no caso vertente, partindo-se do valor inicial de seu plano de saúde, seria de R$1.478,92”.

O pedido de concessão de efeito
ativo
foi indeferido (id 10525739). Em face de tal decisão, a recorrente interpôs agravo interno (id 10994627).

Contrarrazões no id 12811127
.

O recurso não deve ser provido.

O ponto central da fundamentação da agravante é a alegada inobservância dos tetos de reajuste anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Contudo, tal argumento, em sede de cognição sumária, não demonstra a probabilidade do direito.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que se afigura possível o reajuste dos contratos de saúde coletivos quando a mensalidade do seguro for majorada ou se tornar inviável para os padrões da pessoa jurídica contratante, seja pela variação de custos ou pelo aumento de sinistralidade, desde que precedida de estudos técnicos-atuariais, visando a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença, sendo importante salientar que, diferentemente do que ocorre com os planos individuais e familiares, os índices de reajuste dos planos coletivos prescindem de prévia autorização da ANS, cuja atuação restringe-se ao monitoramento da evolução dos preços com o fito de prevenir abusos.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTE. AUMENTO DA SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DECLARADA. ÍNDICES DA ANS E INDEXADORES DE INFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. (...) 2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 14-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2020).

A agravante fundamentou seu pleito em comparações unilaterais de valores e índices, que, aparentemente, têm como parâmetro os tetos da ANS para planos individuais ou, ainda, cotações de preços de terceiros disponíveis na internet que não refletem a situação contratual específica da apólice coletiva em que está inserida.

Por outro lado, a agravada Bradesco Saúde não só afirmou a natureza coletiva do contrato (fato que afasta a aplicação direta dos tetos da ANS para planos individuais), como também detalhou os fundamentos dos reajustes aplicados, discriminando os percentuais de sinistralidade, variação dos custos médicos hospitalares (VCMH) e a mudança de faixa etária ocorrida em 2022.

Portanto, a aferição da suposta abusividade não é evidente. Ela depende de dilação probatória para verificar se os índices aplicados (especialmente os de sinistralidade) são justificados, desproporcionais ou se ferem a boa-fé objetiva.

Tal análise é incompatível com a cognição sumária exigida para a tutela de urgência. Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, “não é possível identificar, por meio dos elementos constantes nos autos, a abusividade alegada pela demandante”, sendo prudente aguardar a instrução processual.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatoria.